Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Rescisão contratual. Contrato de marketing digital. Obrigação de meio. Exceção de contrato não cumprido. Inadimplemento contratual. Ausência de comprovação. Danos materiais. Ocorrência. Sucumbência recíproca. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrente da execução de contrato de prestação de serviços de marketing digital.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se houve descumprimento do contrato por parte da autora e se é aplicável ao caso a exceção de contrato não cumprido, na forma do art. 476 do Código Civil; (ii) a indenização por danos materiais; e (iii) a distribuição do ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. As alegações de que a contratada deixou de impulsionar campanhas essenciais, não veiculou vídeos promocionais, atrasou publicações, entre outras, não foram comprovadas nos autos, não sendo possível verificar o alegado descumprimento contratual tão somente com base nas mensagens trocadas entre os contratantes, as quais indicam a execução do contrato.
4. A insatisfação da contratante com os resultados não demonstra, por si só, o descumprimento contratual, visto que o contrato estipulou uma obrigação de meio, não de resultado.
5. Por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, cabia à ré comprovar o descumprimento contratual que justificasse a exceção do contrato não cumprido. A ausência de comprovação do inadimplemento contratual impede a aplicação da regra do art. 476 do Código Civil.
6. Os valores a que a contratante foi condenada a pagar não foram impugnados pela apelante no recurso, o qual se restringe a afirmar que a condenação não é devida em razão de descumprimento contratual.
7. A distribuição do ônus da sucumbência realizada na sentença, na proporção de 60% para a ré e 40% para a autora, mostra-se proporcional e adequada à sucumbência recíproca verificada nos autos, inexistindo a alegada sucumbência exclusiva da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do descumprimento da obrigação contratual impede a aplicação da exceção de contrato não cumprido.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476, CPC, art. 373, II.